Tribunal: TJPA
Processo: 0820351-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820351-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa arrendadora contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de 1º grau, que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade passiva da recorrente em execução fiscal movida pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA relativo ao exercício de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG é suficiente para afastar a responsabilidade da arrendadora pelo pagamento do IPVA, e (ii) se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera baixa de gravame no SNG não se confunde com a efetiva transferência da propriedade perante o órgão de trânsito competente, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade tributária.
4. A exceção de pré-executividade exige prova documental inequívoca, o que não se verificou no caso, especialmente quanto à alegada transferência de propriedade dos veículos antes do fato gerador do tributo.
5. O IPVA é devido pelo proprietário do veículo e a legislação estadual prevê responsabilidade solidária do arrendador, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei Estadual nº 6.017/96.
6. A jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA reconhece que a baixa no SNG não comprova, por si só, a transferência da titularidade, tampouco afasta a responsabilidade da arrendadora.
7. Agravo interno limitado à reiteração de fundamentos já enfrentados e afastados pela decisão monocrática, ausente qualquer elemento novo apto a justificar sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, desacompanhada da comprovação de transferência de propriedade no órgão de trânsito competente, não afasta a responsabilidade solidária da empresa arrendadora pelo pagamento do IPVA.
2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando a comprovação da alienação do bem depender de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 1.021; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, art. 1º, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0858928-45.2022.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/07/2023; STJ, AgRg no AREsp 660.266/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 27464190, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, Nº 0820351-57.2024.8.14.0000, interposto por pela ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0011233-07.2017.8.14.0301, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa, reconhecendo sua legitimidade passiva e determinando o prosseguimento da execução.

Na ação de origem, o
Estado do Pará
ajuizou Execução Fiscal contra SAFRA LEASING S.A., visando à cobrança de débitos tributários referentes ao IPVA do exercício de 2012, no valor de R$ 77.742,23 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva em razão da baixa dos gravames dos veículos no Sistema Nacional de Gravames – SNG, anterior ao fato gerador.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“No caso dos autos, o banco executado não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanece o Banco responsável pelos tributos que incidem sobre o bem móvel. Por esse motivo o STJ entende também que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade. Seria necessário que houvesse dilação probatória, o que é vedado pelo tribunal.”

Inconformada com a decisão, a SAFRA LEASING S.A. interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que houve violação ao princípio da legalidade tributária e do devido processo legal, uma vez que apresentou documentos que comprovam a baixa dos gravames dos veículos objeto da cobrança, o que afastaria sua responsabilidade pelo pagamento do tributo. Argumentou, ainda, que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sendo desnecessária dilação probatória para tanto.

Alegou, também, que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais. Requereu, assim, o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para impedir atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e extinta a execução fiscal em relação à empresa.

Em
decisão monocrática
, deixei de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por não vislumbrar, naquele momento, os requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O Estado do Pará, apresentou
contrarrazões
, nas quais pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Sustentou que, no arrendamento mercantil, o arrendante é possuidor indireto e, portanto, responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei Estadual nº 6.017/96. Alegou, ademais, que a exceção de pré-executividade não é cabível para discutir matéria que exige dilação probatória, como no caso da suposta transferência da propriedade dos veículos antes do fato gerador. Citou precedentes do STJ que corroboram tal entendimento.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de apresentar parecer nos autos.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

Face a essa Decisão, a
Safra Leasing S.A.
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar sua ilegitimidade passiva, afirmando que os veículos objeto da execução tiveram os gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames nos anos de 2006 e 2007, circunstância que, segundo defende, afastaria a existência de fato gerador e tornaria indevida a cobrança do tributo em exercícios posteriores, além de alegar que a prova documental seria suficiente para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

O Estado apresentou contrarrazões, e sustenta que o agravo interno deve ser desprovido, pois apenas repete argumentos já rejeitados, não trazendo fundamentos novos. Afirma que a arrendadora permanece solidariamente responsável pelo IPVA enquanto não houver prova inequívoca da transferência da propriedade do veículo, sendo insuficiente a mera baixa do gravame no SNG. Destaca, por fim, que a decisão monocrática está corretamente fundamentada na lei e na jurisprudência, devendo ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Instrumento por ele interposto, com os argumentos acima mencionados.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática agravada enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as alegações deduzidas pela recorrente, limitando-se o agravo interno à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, sem a apresentação de elementos novos aptos a justificar a modificação do entendimento adotado.

O agravo interno, como se sabe, não se presta à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas à demonstração de eventual desacerto da decisão monocrática, o que não se verifica no caso concreto.

No mérito, corretamente se reconheceu que a simples baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade tributária da arrendadora mercantil pelo pagamento do IPVA.

A legislação estadual aplicável define como contribuinte do imposto o proprietário do veículo, atribuindo responsabilidade solidária ao arrendador enquanto não comprovada, de forma inequívoca, a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.

O Sistema Nacional de Gravames constitui sistema de natureza privada e não se confunde com o registro administrativo de transferência de titularidade perante o DETRAN, não sendo apto, isoladamente, a comprovar a alienação do bem nem a data em que esta teria ocorrido em relação aos fatos geradores do tributo.

Além disso, a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva pela via da exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída, clara e incontroversa, o que não se verifica nos autos. A alegação de que os contratos de arrendamento teriam sido encerrados e que a opção de compra teria sido exercida pelos arrendatários não veio acompanhada de documentação idônea capaz de demonstrar a efetiva transferência da propriedade antes da ocorrência dos fatos geradores do IPVA cobrado, circunstância que, como bem consignado na decisão agravada, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

Ressalte-se, ainda, que os créditos tributários regularmente constituídos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é firme no sentido de que a baixa de gravame no SNG, desacompanhada da comprovação da transferência da propriedade no órgão de trânsito, não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo IPVA.

Nesse sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, (ID. 14591718) contra a sentença (ID. 14591717) proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA CONTENDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC. Por fim, condenou o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios em 10 % do valor da causa.

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial.

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858928-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática impugnada, e estando ela em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial consolidado, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026